Tribunal: TJPA
Processo: 0808460-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808460-78.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA FRANCISCA MARQUES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REVISIONAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA FUMAÇA DO BOM DIREITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Marabá que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISIONAL DE CONTRATO E OUTRAS OBRIGAÇÕES
, proc. nº
0804082-92.2020.8.14.0028
, ajuizado por
MARIA FRANCISCA MARQUES VIEIRA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na exordial, nos seguintes termos:

“(...)

17. Diante do exposto, DEFIRO a tutela requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados entre a autora e a empresa requerida.

18. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, para que o Banco Requerido BMG S/A, se abstenha de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de R$ 155,30 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), até julgamento do processo.

19. Determino, ainda, que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a inclusão/manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), pelo não pagamento das parcelas referente aos contrato sem litígio neste processo.

20. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes(SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contracheque, referente aos contratos discutidos nos presentes autos.

21. Sem prejuízo das determinações anteriores, oficie-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ (Secretaria de Saúde), para que realize a suspensão dos descontos existentes no contracheque da autora por MARIA FRANCISCA MARQUES VIEIRA na matrícula nº 1114, Cpf: 120.886.332-00, referente ao empréstimo descontado em folha no valor de R$ 155,30 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), até que haja nova determinação judicial. DEFIRO ainda, abertura de conta judicial para a autora continuar depositando o valor controverso, na forma de caução, até quando persistir a presente lide. (...)”.

Em suas razões (id. 3512410), historia o agravante que a recorrida ingressou com a ação originária relatando que realizou junto ao Banco empréstimo consignado para descontos em folha de pagamento, porém teria sido ludibriada com a contratação de cartão de crédito consignado e que viria sofrendo descontos sem previsão de término, desde 2011, sem que tenha contratado essa modalidade de empréstimo.

Defende o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada por entender que não há elementos que confiram verossimilhança à alegação de que não houve clareza de informação quanto à natureza da operação por ocasião de sua contratação, tampouco à assertiva de que a agravada fora induzida a erro pelo Banco.

Afirma que, pelo contrário, o simples fato de as operações realizadas com o cartão de crédito serem desprovidas de maiores formalidades e contarem com limite de crédito pré-aprovado, o que as difere do empréstimo consignado, não demonstraria o "engano" relatado pela parte recorrida, tal qual, outrossim, o fato de os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados desde 2011, conforme referido na inicial, e que o fato da parte agravada haver deixado de questionar os descontos por tanto tempo, indicaria que conhecia a sua causa e via nela razão legítima a justificar sua existência.

Explica que a "nova regra" do cartão de crédito invocada na inicial, que restringe o pagamento mínimo da fatura a um mês, não aparenta ter aplicabilidade à espécie contratual em comento, expondo que tal regra está prevista na Resolução nº 4.549/20171 do Conselho Monetário Nacional, que, em seu art. 4º, exclui expressamente do âmbito de abrangência da norma os cartões de crédito consignados.

Argumenta que não se verifica qualquer óbice à continuidade dos descontos do valor mínimo do cartão de crédito na folha de pagamento da parte recorrida, destacando o fato de que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estão sendo realizados há pelo menos 9 (nove) anos, o que demonstraria a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto os descontos vêm sendo realizados desde 2011, não podendo a parte agravada, já agora, imputar à situação a urgência reclamada.

Aduz que não há elementos que permitam respaldar a tentativa da parte agravada de atrair para si a condição de vítima, no intuito de suspender os pagamentos, pois, pelo contrário, existindo dívida e contrato, apresenta-se lícito ao credor continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento do devedor.

Entende que deve ser reconsiderada a decisão do douto juiz de primeiro grau e ser reformada a decisão que ora se agrava.

Sustenta ainda que a agravada, na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que as praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou, em 23/05/2011, contrato referente à contratação do BMG Card nº 5313082131754031, com o recorrente, e, conforme especificado no cabeçalho do contrato objeto da lide, tratava-se de “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD” e autorização para desconto em folha de pagamento.

Expõe que a parte demandada não foi ludibriada nas contratações, visto que anuiu com todas as informações prestadas a respeito dos contratos, que em sua minuta fazem menção reiteradas vezes sobre a contratação pactuada, ou seja, de um cartão de crédito consignado e não de um simples contrato de mútuo e que a recorrida fazia uso frequente do BMG Card nº 5313082131754031.

Explica que o referido cartão destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo Banco ao usuário, e que a agravada realizou saques nos valores de R$ 1.640,00 (um mil e seiscentos e quarenta reais), R$962,49 (novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) e R$582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais) e que as referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted), em conta corrente da recorrida, de modo que esta teria completa ciência dos termos do instrumento pactuado entre as partes, considerando que vem sofrendo descontos mensais e requisitando valores desde 2011.

Destaca que na época da realização do contrato em questão, a agravada possuía margem suficiente para sua realização, tanto é que foram realizados.

Esclarece que o cartão de crédito consignado é um meio que possibilita o pagamento à vista ou parcelado de produtos e serviços e tem como finalidade a promoção do consumo, haja vista que facilita as operações de compra, por permitir a aquisição de bens mediante a utilização de um limite de crédito previamente disponibilizado pela administradora do cartão.

Diz que, no sistema consignado, parte do valor da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário (ou folha de pagamento), e o restante da dívida deve ser pago por meio de boleto enviado aos respectivos titulares.

Sobre o cumprimento da decisão, registra que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, logo, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial.

No que tange à multa, aduz que essa deve guardar correlação direta com o objeto da decisão, ou seja, a quantia apontada deve ser colocada em valor razoável apenas para garantir a efetividade do cumprimento da ordem e não configurar enriquecimento sem causa em favor da parte que vê seu pedido acolhido.

Pugna pela redução da multa fixada, bem como seja estabelecido um valor máximo, evitando-se qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica ao requerente.

Destaca que como a aplicação da multa é apenas para garantir o cumprimento, sem o enriquecimento da parte, requer que seja determinada, ao invés da aplicação da multa, a expedição de oficio, através do sistema SERAJUD, caso ainda entenda que a liminar para excluir os dados da parte dos órgãos de proteção ao crédito, buscando, assim, o real motivo do requerimento da antecipação de tutela, ou seja, a exclusão dos dados da parte dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento conforme requerido.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3762409).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 3947238).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº
4432988).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado contra decisão
que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, no sentido de determinar que o Banco agravante procedesse a
suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados com a recorrida e, em consequência, determinou a suspensão dos descontos realizados no contracheque desta, ou seja, que o Banco recorrente se abstivesse de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de R$155,30 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), até julgamento do processo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que,
tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de agravo de instrumento, cabe analisar se houve o não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pelo autora, ora agravante. Conforme sabemos, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Ocorre que, não obstante as razões deduzidas na decisão do juízo de 1º grau, após uma análise acurada da questão, entendo que merece reforma a decisão agravada, tendo em vista que não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015.

De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
não surge inconteste, pelos motivos que passo a expor.

P
rimeiramente, cumpre relembrar que, n
o âmbito deste Estado, a matéria sobre o empréstimo consignado é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Referido diploma disciplina, ainda, que essa modalidade de empréstimo efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º,
verbis
:

Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (
art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Feita essas considerações sobre os limites e a margem do crédito consignado, observo que no presente caso não resta comprovado o requisito do
fumus boni iuris
em favor da parte agravada, necessário à concessão da tutela de urgência, a justificar, nesse momento processual, a suspensão da cobrança das parcelas que ela teria firmado a título de empréstimo, visto que, ainda que o juízo de 1º grau tenha invertido o ônus da prova, no caso não observo a existência de elementos probatórios mínimos capazes de fazer concluir que tal empréstimo de fato não foi contratado pela parte autora.

Assim, verifica-se que
a matéria discutida nos autos mostra-se controversa, a merecer maiores ilações e comprovação das alegadas ilegalidades praticadas pelo Banco recorrente em sede de 1º grau, especialmente pelo fato de que, o juízo “a quo”, ao proferir a decisão deferindo a tutela de urgência, sequer analisou os requisitos necessários ao seu deferimento, identificando-os no caso concreto.

Dessa forma, como dito acima, o simples fato de o juiz ter invertido o ônus da prova, e determinado que o banco comprovasse a regularidade do contrato firmado, não garante a suspensão dos descontos no contracheque da parte devedora, visto que caberia a ela trazer elementos que comprovassem o mínimo de suas alegações em relação à irregularidade dos descontos.

Desse modo, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor da agravada, de modo a justificar o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, nesse momento inicial do trâmite processual, em irregularidade na contratação do empréstimo e impor essa sobrecarga ao recorrente, que se encontra impedido de realizar a cobrança de valores gastos pela agravada e de se utilizar dos meios de cobrança disponíveis para tanto, tendo que arcar com um prejuízo financeiro.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação, ratificando, em consequência, a liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 21/04/2021